Tribunal: CARF
Processo: 16561.000171/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.000171/2007-06
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.466 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Embargante
MINERALS TECHNOLOGIES DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE MINERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL OMISSÃO NO
DISPOSITIVO E NA EMENTA
Cabíveis os embargos declaratórios para correção de erro constantes do
dispositivo e da ementa da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente dos embargos de declaração e, na parte conhecida, a ele dar provimento para, sem
efeitos infringentes, reconhecer o erro material constante da ementa da decisão recorrida, bem
como a omissão relativa à parte dispositiva.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, , Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Tratam-se
de
embargos
de
declaração
opostos

por
MINERALS
TECHNOLOGIES DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MINERAIS LTDA,
sucessora por incorporação de SPECIALTY MINERALS DO BRASIL COMÉRCIO E
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.000171/2007-06
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.466 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000171/2007-06

INDÚSTRIA LTDA (fls. 1537 a 1542), contra o Acórdão no 1402-005.785 (fls. 1516 a 1528),
por meio do qual os membros da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF, em sessão realizada em 14/09/2021, negaram provimento ao recurso voluntário, nos
seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao recurso
voluntário, vencidos a Relatora e os Conselheiros Luciano Bernart e Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça que davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Iágaro Jung Martins
A decisão teve a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTO DE OFÍCIO CONTRA EMPRESA EXTINTA REGULARMENTE.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
A extinção regular da pessoa jurídica, e o cancelamento anterior de sua inscrição no
CNPJ tornam inábil lançamento sobrevindo a tal ato por evidente erro na identificação
do sujeito passivo da obrigação tributária. Trata-se de vicio material e não mero erro
formal.
DESPESAS
FINANCEIRAS.
EMPRÉSTIMOS
ONEROSOS
CONTRAÍDOS
REPASSADOS A TERCEIROS A TÍTULO GRATUITO. INDEDUTIBILIDADE.
Para que sejam dedutíveis da apuração do lucro real as despesas devem se caracterizar
como necessárias às atividades da empresa ou à manutenção da respectiva fonte
produtora. Não comprovada a necessidade do pagamento dos juros, a respectiva despesa
financeira, embora existente, deve ser glosada na apuração do lucro real.

O sujeito passivo foi oficialmente cientificado do acórdão em 27/12/2021 (fl. 1533),
por meio de mensagem eletrônica enviada à sua Caixa Postal (Domicílio Tributário Eletrônico), e lhe
opôs, em 30/12/2021 (Termo de Solicitação de Juntada à fl. 1535), embargos de declaração
tempestivos, com fundamento no arts. 65 e 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015
(RICARF/2015).
Na petição de Embargos alega que o aresto embargado padeceria de três vícios:
a) Contradição entre a ementa e as razões de decidir quanto à preliminar de
nulidade por erro na identificação do sujeito passivo;
b) Omissão da parte dispositiva em relação à preliminar de nulidade;
c) Omissão quanto às razões recursais atinentes à essencialidade das despesas
glosadas.
Em relação à primeira alegação, a embargante afirmou que houve contradição
entre i) a primeira parte da ementa do Acórdão no 1402-005.785, que aponta que o Colegiado teria
acolhido a arguição preliminar de nulidade dos autos de infração em razão de erro na identificação do
sujeito passivo; e ii) as razões de decidir expostas pela i. Conselheira Relatora, que conduziu a
decisão do Colegiado pelo não acolhimento da referida preliminar.
Em relação à segunda alegação embargante aponta omissão da parte dispositiva da
decisão a qual só menciona a decisão quanto ao mérito sendo, portanto, omissa em relação ao
resultado da preliminar.
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.466 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000171/2007-06

Por fim, omissão quanto a fundamentação do voto vencedor do Conselheiro
Iágaro Jung Martins diante das razões expostas no voto vencedor.
No despacho de admissibilidade de fls. 1549/1555 foram parcialmente admitidos
os embargos, unicamente, em relação as alegações de contradição e omissão da parte dispositiva
da decisão quanto à nulidade, conforme se verifica pela parte final abaixo transcrita:
Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF/2015,
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo
MINERALS TECHNOLOGIES DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
MINERAIS LTDA, apenas no que atine aos itens “a) contradição entre a ementa e as
razões de decidir quanto à preliminar de nulidade por erro na identificação do
sujeito passivo” (alegação acolhida como apontamento de inexatidão material devida a
lapso manifesto, prevista no art. 66 do Anexo I do RICARF/2015, em homenagem ao
princípio processual da fungibilidade) e “b) Omissão da parte dispositiva em relação
à preliminar de nulidade”.
Encaminhem-se os presentes embargos à Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio,
para inclusão em pauta de julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.

1) DA ADMISSIBILIDADE
O recurso atende aos pressupostos processuais de admissibilidade motivo pelo
qual, dele conheço parcialmente, nos termos do despacho de admissibilidade.
Conforme exposto no relatório, o embargante aponta três vícios no acórdão
embargado, quais sejam:
a) Contradição entre a ementa e as razões de decidir quanto à preliminar de
nulidade por erro na identificação do sujeito passivo;
b) Omissão da parte dispositiva em relação à preliminar de nulidade;
c) Omissão quanto às razões recursais atinentes à essencialidade das despesas
glosadas no voto vencedor do Conselheiro Iágaro Jung Martins.
O despacho de admissibilidade acatou apenas as alegações constantes dos itens
“a” e “b” que serão analisados a seguir.

2) CONTRADIÇÃO ENTRE A EMENTA E AS RAZÕES DE DECIDIR QUANTO À
PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO;

Fl. 1566
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.466 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000171/2007-06

Alega a embargante ter havido contradição, uma vez que a primeira parte da
ementa do Acórdão no 1402-005.785, que aponta que o Colegiado teria acolhido a arguição
preliminar de nulidade dos autos de infração em razão de erro na identificação do sujeito passivo, no
entanto, as razões de decidir expostas pela Relatora, foi no sentido de negar provimento à preliminar
de nulidade.
Como bem apontou o despacho de admissibilidade, nos termos do caput do art. 65 do
Anexo II do RICARF/2015, as contradições que podem ser contestadas por meio de embargos
declaratórios são aquelas “entre a decisão e os seus fundamentos”. Em outras palavras, os embargos
declaratórios se prestam a promover o saneamento de contradição porventura existente entre o
raciocínio apresentado na fundamentação da decisão colegiada e a conclusão que se exibe ao final.
Sendo assim, não há que se falar em contradição uma vez que não existe no voto
contradição alguma entre suas razões de decidir e a conclusão exposta ao final: ambas apontam para
a rejeição da preliminar.
Todavia, é clara a existência de erro material na ementa do julgado quando indica
conclusão diametralmente oposta. Confira-se:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO CONTRA EMPRESA EXTINTA REGULARMENTE.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
A extinção regular da pessoa jurídica, e o cancelamento anterior de sua inscrição no
CNPJ tornam inábil lançamento sobrevindo a tal ato por evidente erro na identificação
do sujeito passivo da obrigação tributária. Trata-se de vicio material e não mero erro
formal.

Tal erro provavelmente se deve ao fato de que, na primeira oportunidade em que o
processo foi trazido ao julgamento da turma a Relatora tinha se manifestado por acolher a preliminar.
Todavia, após as discussões, concordei com os demais conselheiros quanto à inaplicabilidade da
súmula CARF no 112 à hipótese dos autos. Tal fato inclusive, encontra-se registrado no voto, confira-
se:
Em sessão de julgamento anterior, me manifestei pela aplicabilidade da referida súmula
ao caso dos autos. No entanto, ao analisar os acórdãos que deram origem à referida
súmula, verifiquei que ela se refere àquelas hipóteses em que o lançamento é feito em
nome da sociedade extinta e não dos sócios, uma vez que não teria sido dado a estes a
oportunidade de ampla defesa. Conforme se verifica, por exemplo, na decisão citada no
Acórdão no 9101-001.298:
ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DE SUJEITO PASSIVO —PESSOA JURÍDICA
EXTINTA — É inadmissível a lavratura de auto de infração contra pessoa
jurídica extinta, bem como a transferência do pólo passivo da relação jurídica
tributária no curso do processo administrativo a um dos sócios da empresa sem o
devido processo legal para identificar o responsável conforme previsto no
Código Civil e no Código Tributário Nacional (arts. 128 a 135), abrindo a
possibilidade do direito à ampla defesa e ao contraditório. Recurso especial
provido.
Verifica-se, assim, que a razão para o reconhecimento da nulidade é a impossibilidade
do exercício da ampla defesa por parte dos sócios responsáveis...
No caso dos autos, a empresa incorporadora (pertencente ao mesmo grupo econômico)
tomou ciência desde o início do trabalho fiscal podendo exercer amplamente o seu
direito de defesa.
Sendo assim, deve ser reconhecido o erro material para que seja retificada a ementa a
para refletir o quanto decidido pela turma. Nesse sentido, acolho os embargos para retificar a ementa
na parte relativa à nulidade a qual passa a ter o seguinte teor:
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.466 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000171/2007-06

NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE FORMAL. ERRO NA QUALIFICAÇÃO
DO AUTUADO.
Não configura erro na identificação do sujeito passivo quando, embora o lançamento
tenha sido formalizado em nome da empresa incorporada, não se evidencie qualquer
prejuízo ao exercício do direito de defesa da recorrente, representada pelo mesmo
funcionário em todas as fases do processo, desde a fiscalização até o julgamento em
segunda instância. A irregularidade no preenchimento dos requisitos estabelecidos no
art. 10 do Decreto no 70.235/72 só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do
lançamento quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver
comprometida.

3) OMISSÃO DA PARTE DISPOSITIVA EM RELAÇÃO À PRELIMINAR DE NULIDADE;

Defende também o embargante que a parte dispositiva do acórdão estaria eivada
de omissão, por não ter registrado o resultado do julgamento relativo à preliminar de nulidade
arguida pela defesa.
De fato, verifica-se que a parte dispositiva da decisão somente menciona que os
membros do Colegiado, por maioria de votos, decidiram por negar provimento ao recurso voluntário,
“vencidos a Relatora e os Conselheiros Luciano Bernart e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
que davam provimento”. A parte registrada obviamente refere-se ao mérito do lide, levando-se em
conta que a i. Conselheira Relatora não foi vencida em seu posicionamento pela rejeição da
preliminar de nulidade formulada no recurso voluntário.
Sendo assim, deve ser reconhecida a omissão apontada pela embargante Nesse
sentido, acolho os embargos para retificar a parte dispositiva da decisão a qual passa a ter o seguinte
teor
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade. Quanto ao mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso
voluntário, vencidos a Relatora e os Conselheiros Luciano Bernart e Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça que davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Iágaro Jung Martins

3) CONCLUSÃO
Em face do exposto, conheço parcialmente os embargos e, na parte conhecida,
dou provimento para reconhecer o erro material constante da ementa da decisão recorrida, bem
como a omissão relativa a parte dispositiva.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 1568
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.466 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000171/2007-06

Fl. 1569
DF CARF MF
Original